Tribunal: TJBA
Processo: 8001298-51.2018.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001298-51.2018.8.05.0063

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOCIVALDO LOPES DA SILVA

Advogado(s)
:
EDVALDO BARBOSA BRITO

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ELISA MARIA MIRANDA GUIMARAES, GILDEMAR BITTENCOURT SANTOS SILVA

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA TERMINATIVA. RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EXTINÇÃO DO FEITO.
ERROR IN PROCEDENDO
. COMPETÊNCIA DE CARÁTER RELATIVO. FACULDADE DA PARTE EM AJUIZAR A AÇÃO SOB O RITO COMUM OU SUMARÍSSIMO. INTELIGÊNCIA DO ART. 3º, § 3º DA LEI Nº. 9.099/95 E ENUNCIADO 01 DO FONAJE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

I. Caso em exame.

1. Apelação cível interposta contra sentença que
extinguiu o processo sem resolução de mérito sob o fundamento de que a demanda deveria ter sido ajuizada perante Vara do Sistema de Juizados Cíveis, que deteria competência absoluta para exame do feito.

II. Questão em discussão.

2. Definir se a competência dos Juizados Especiais Cíveis é de natureza absoluta, impondo a obrigatoriedade de processamento das causas que se enquadrem nos parâmetros legais, ou se é relativa, facultando ao autor optar pelo ajuizamento da demanda no procedimento comum.

III. Razões de decidir.

3. A competência dos Juizados Especiais Cíveis, nos termos do art. 3º da Lei n.º 9.099/95, é de natureza relativa, cabendo ao autor a faculdade de escolher entre o ajuizamento da ação no Juizado Especial ou na Justiça Comum.

4. O § 3º do art. 3º da Lei n.º 9.099/95 estabelece expressamente que "a opção pelo procedimento previsto nesta Lei importará em renúncia ao crédito excedente ao limite estabelecido neste artigo", evidenciando o caráter facultativo da utilização do rito sumaríssimo.

5. O Enunciado n.º 1 do FONAJE (Fórum Nacional dos Juizados Especiais) corrobora o entendimento de que "o exercício do direito de ação no Juizado Especial Cível é facultativo para o autor".

6. A Lei nº 12.153/09, ao tratar dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, estabeleceu de forma inequívoca hipótese de competência absoluta (art. 2º § 4º), inexistente na Lei nº 9.099/95 quanto aos Juizados Especiais Cíveis.

7.
Ao reconhecer de ofício a incompetência e determinar a remessa dos autos ao Juizado Especial Cível, o magistrado incorreu em
error in procedendo
, impondo-se a anulação da sentença para o regular prosseguimento do feito.

IV. Dispositivo.

8. Apelação conhecida e provida para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para prosseguimento da demanda.

Dispositivos relevantes citados
:
§ 3º do art. 3º da Lei n.º 9.099/95;
art. 2º, § 4º, da Lei n.º 12.153/09.

Jurisprudência relevante citada
:
Agravo de Instrumento,Número do Processo: 8038895-39.2024.8.05.0000,Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO,Publicado em: 11/12/2024 ;
Agravo de Instrumento,Número do Processo: 8047174-14.2024.8.05.0000,Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA,Publicado em: 09/12/2024;
Apelação,Número do Processo: 8001006-61.2021.8.05.0063,Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO,Publicado em: 25/11/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001298-51.2018.8.05.0063
, em que figuram como apelante JOCIVALDO LOPES DA SILVA e como apelada EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da relatora.

Salvador, data registrada no sistema.